Tribunal: TJDFT
Processo: 0707355-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA DO FORO DO ALIMENTANDO. QUADRAS ECONÔMICAS LÚCIO COSTA. SETOR INTEGRANTE DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GUARA-DF. MELHOR INTERESSE DO MENOR. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência, instaurado em ação de revisão de alimentos, suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, após declínio da competência pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília-DF.
1.1. O Juízo Suscitado declinou de ofício da competência em favor da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, ao argumento de ser o local do domicílio da menor (alimentanda) no Setor de Chácaras Lúcio Costa - SIA/DF, nos termos do art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente 1.2. O Juízo Suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação, por verificar residir o infante e sua genitora no Setor de Chácaras Lúcio Costa- ASCHAGAS, o qual se localiza entre o Setor de Inflamáveis (SIN) e o Setor de Transportes Rodoviários e Cargas (STRC), pertencente à Região Administrativa do SAI, e não a Região Administrativa do Guará Alega ter o artigo 2o, parágrafo único, da Resolução n. 15/2014 deste TJDFT excluído expressamente a Região Administrativa do SIA, na temática de definição dos limites geográficos da Circunscrição Judiciária do Guará.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em julgamento cinge-se a definir se o domicílio do alimentando está situado na região administrativa do Setor de Industria e Abastecimento, a qual integra a circunscrição judiciária de Brasília; ou se circunscrito na quadra econômica Lúcio Costa, da região administrativa do Guará-DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em exame, a ação foi inicialmente distribuída ao Juízo da 1a Vara de Família de Brasília, o qual declinou da competência, por prevenção, para a 2a Vara de Família de Brasília. Esta, por sua vez, declinou da competência ao Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, considerando essencialmente o domicílio da menor – Setor de Chácaras Lúcio Costa – e a sua localização na Região Administrativa do Guará. 3.1. É certo ser o local do domicílio do alimentando critério determinante para estabelecer a competência do juízo, nas ações em que se pedem alimentos ou sua revisão, nos termos do artigo 53, I, “a”, e II, do CPC. Lado outro, extrai-se do artigo 147, I, da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), ser da competência do juízo do foro do domicílio dos pais ou responsável o processamento e julgamento das questões referentes ao interesse do menor. 3.2. Mister destacar que, com a edição da Lei Complementar n. 733/2019, houve a definição do plano diretor local da região administrativa do Guará – RA X, que estabeleceu as diretrizes e estratégias para seu desenvolvimento sustentável e integrado. Em seu texto normativo, há expressa previsão de que as quadras econômicas Lúcio Costa estão inseridas dentre os setores da região administrativa do Guará-DF, conforme pode ser observado em seu artigo 10, IX. 3.3. De forma complementar, a Resolução n. 4, de 2008, do Tribunal Pleno do TJDFT, alterada pela Resolução n. 5, de 2021, do Tribunal Pleno do TJDFT, prevê a região administrativa do Guará como uma das circunscrições judiciárias do Distrito Federal (artigo 1o, XIV), dissociada da circunscrição judiciária de Brasília. 3.4. Precedente desta Câmara: “(...) 2. O local do domicílio do alimentando é critério determinante para estabelecer a competência do juízo, nas ações em que se pedem alimentos ou sua revisão, nos termos do artigo 53, I, “a”, e II, do CPC. Lado outro, extrai-se do artigo 147, I, da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), ser da competência do juízo do foro do domicílio dos pais ou responsável processar e julgar questões referentes ao interesse do menor. 3. Considerando que o alimentando está domiciliado em uma das quadras econômicas Lúcio Costa, a competência para processar e julgar a ação há é do Juízo da Circunscrição Judiciária do Guará-DF. 4. A competência está relacionada ao critério territorial, porém de competência absoluta, devendo-se atentar para o melhor interesse da criança. 5. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitante (Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões do Guará-DF). (0704018-17.2024.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 2a Câmara Cível, DJe: 28/08/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante (Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará).
Tese de julgamento: “Considerando que o alimentando está domiciliado em uma das quadras econômicas Lúcio Costa, a competência para processar e julgar a ação há é do Juízo da Circunscrição Judiciária do Guará”.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 147, I, da Lei n. 8.069/90; Lei Complementar n. 733/2019; Resolução n. 5, de 2021, do Tribunal Pleno do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0704018-17.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a CÂMARA CÍVEL, DJe: 28/08/2024.